Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar o acerto da decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do CPC.
2. Demonstrando interesse processual na prestação jurisdicional, o apelante requereu a citação do espólio na pessoa de seu administrador provisório, para que o feito executivo prosseguimento rumo à satisfação do crédito exequendo; todavia, tal pedido não foi apreciado, sendo o exequente surpreendido com a extinção terminativa do feito, o que viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.
3. O Código de Processo Civil inovou ao inserir em seu corpo alguns princípios que devem nortear o operador do direito na condução do processo, entre eles os princípios da cooperação (art. 6o, CPC), boa-fé, vedação de decisões surpresas e primazia de mérito do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso.